Tribunal: TJES
Processo: 5000647-96.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-96.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARETE RIBEIRO CAMPOS

APELADO: LUIZ CLEBER RIBEIRO PINTO e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JURÍDICA COMUM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SONEGAÇÃO DE BENS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de escritura de inventário e partilha extrajudicial, fundamentados em nulidade por assistência jurídica comum, vício de consentimento na renúncia aos direitos hereditários e sonegação de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a assistência jurídica por advogado comum a todos os herdeiros acarreta a nulidade da escritura pública de inventário e partilha extrajudicial; (ii) saber se houve vício de consentimento (erro essencial) na renúncia aos direitos hereditários; e (iii) saber se a apelante possui legitimidade para arguir sonegação de bens após a renúncia expressa à herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de inventário extrajudicial admite a assistência por advogado comum a todas as partes, conforme preceitua o art. 8º da Resolução nº 35/2007 do CNJ. A mera assistência jurídica por causídico contratado pelos demais herdeiros, ausente recusa ou objeção no ato da lavratura da escritura, não inquina o ato de nulidade formal. 4. Não se configura vício de consentimento por erro essencial (CC/2002, art. 138) quando a parte assina contrato preliminar com cláusula expressa de renúncia à herança em troca de compensação financeira. A disparidade entre o valor recebido e a avaliação fiscal do bem evidencia mero arrependimento posterior quanto aos termos econômicos, não justificando a anulação, mormente por serem os atos de renúncia irrevogáveis (CC/2002, art. 1.812). Ademais, a parte não pode invocar a própria torpeza para anular a escritura (CC/2002, art. 150). 5. A renúncia à herança é ato indivisível (CC/2002, art. 1.808). Com a renúncia expressa e válida, a parte perde retroativamente a condição de herdeira (CC/2002, art. 1.804, p.u.), falecendo-lhe legitimidade e interesse material para pleitear sobrepartilha ou arguir sonegação de bens (CC/2002, art. 1.992).

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 610, § 2º; CC/2002, arts. 138, 150, 1.804, p.u., 1.808, 1.812 e 1.992; Resolução nº 35/2007 do CNJ, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.984.847.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLARETE RIBEIRO CAMPOS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de
anulação de escritura de inventário e partilha extrajudicial

ajuizada em face de
LUIZ CLEBER RIBEIRO PINTO e outros
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Aduz a parte apelante, em suma, a nulidade do ato notarial, ante o vício formal por ausência de assistência jurídica. Sustenta, ainda, a ocorrência de vício de consentimento e simulação. Por fim, aduz violação ao
Droit de Saisine
(art. 1.784, CC), defendendo que os direitos possessórios sobre o terreno rural devem ser partilhados, o que caracterizaria patente sonegação de bens (art. 1.992, CC).

Contrarrazões no id.
19555160
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000647-96.2023.8.08.0003

APELANTE: CLARETE RIBEIRO CAMPOS

APELADOS: LUIZ CLEBER RIBEIRO PINTO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLARETE RIBEIRO CAMPOS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de
anulação de escritura de inventário e partilha extrajudicial

ajuizada em face de
LUIZ CLEBER RIBEIRO PINTO e outros
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Aduz a parte apelante, em suma, a nulidade do ato notarial, ante o vício formal por ausência de assistência jurídica. Sustenta, ainda, a ocorrência de vício de consentimento e simulação. Por fim, aduz violação ao
Droit de Saisine
(art. 1.784, CC), defendendo que os direitos possessórios sobre o terreno rural devem ser partilhados, o que caracterizaria patente sonegação de bens (art. 1.992, CC).

Contrarrazões no id. 19555160 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a três pontos fundamentais: a) a nulidade da Escritura Pública pela assistência por advogadas comuns; b) a existência de vício de consentimento (erro/dolo) na renúncia aos direitos hereditários; c) a sonegação de bens (direitos possessórios e numerários).

Quanto ao primeiro ponto, a recorrente alega a nulidade absoluta da Escritura Pública de Inventário e Partilha, argumentando ofensa ao art. 610, § 2º, do CPC, sob a justificativa de que não possuía advogado exclusivo e que a assistência por causídicos contratados pelos outros herdeiros configurou conflito de interesses.

A tese não merece prosperar. O procedimento de inventário extrajudicial pressupõe, por excelência, a capacidade e a concordância de todos os herdeiros. O próprio Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 35/2007, que disciplina a Lei nº 11.441/07, é claro em seu art. 8º ao prever que
"é livre a escolha do advogado notário, não ficando as partes vinculadas ao do último domicílio do autor da herança,
podendo ser um só advogado para todas as partes
, ou advogados distintos."

No momento da lavratura da escritura, as partes apresentavam-se consensuais. A prova oral colhida nos autos (id. 19555140), consubstanciada no depoimento da Tabeliã titular da serventia – dotada de fé pública –, atestou que o documento foi disponibilizado para leitura de todos, que não houve recusa, objeção ou qualquer demonstração de incapacidade/conflito no momento da assinatura. O mero fato de haver assistência jurídica comum não inquina o ato de nulidade. Eventual conflito de interesses levantado
a posteriori
não tem o condão de desconstituir, no aspecto puramente formal, o ato notarial perfeito.

Ainda, a recorrente sustenta que foi induzida a erro, pois acreditava estar cedendo apenas a sua cota-parte sobre um dos bens (o Prédio Durval Pinto) e não renunciando à integralidade de seus direitos hereditários.

A análise do conjunto probatório, todavia, afasta a alegação de vício de consentimento. A própria apelante acosta aos autos o "Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos Hereditários" (id. 19555065), assinado por ela e seu cônjuge, no qual restou pactuado o recebimento da quantia de R$ 20.000,00. A Cláusula 2ª de referido instrumento previa expressamente o compromisso de
"renunciar em escritura pública (...) a qualquer direito advindo da herança"
.

O erro essencial, previsto no art. 138 do Código Civil, exige uma falsa percepção da realidade que não poderia ser evitada por uma pessoa de diligência normal. No caso em tela, a autora/apelante assinou um contrato preliminar claro e, posteriormente, ratificou tal vontade perante o Tabelionato de Notas. A disparidade entre o valor da avaliação fiscal do imóvel (R$ 199.500,00) e o montante recebido pela cota da herdeira denota, de forma inequívoca, a ocorrência de um
arrependimento posterior
quanto aos termos econômicos do negócio jurídico, e não um erro essencial sobre a natureza do ato.

Como bem pontuou o magistrado
a quo
, se houve alguma espécie de simulação para evitar o pagamento de tributos maiores (formalizando-se renúncia abdicativa quando, em tese, seria translativa onerosa), a apelante participou do ato e dele obteve vantagem econômica, não podendo agora invocar a própria torpeza para anular a escritura (art. 150 do CC). Ademais, nos termos do art. 1.812 do Código Civil, os atos de renúncia da herança são irrevogáveis.

Por fim, a apelante alega a ocorrência de sonegação, pontuando que os direitos possessórios sobre o terreno rural "Caco do Pote" deveriam compor o acervo partilhável (por força da
saisine
), assim como os saldos bancários e o veículo.

A tese do apelante de que os direitos possessórios integram o espólio e ostentam valor econômico, sendo passíveis de partilha, encontra, de fato, ressonância na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.984.847/MG).

No entanto, o acolhimento deste argumento encontra um óbice lógico e jurídico intransponível no presente caso: a validade da renúncia à herança.

A renúncia é um ato indivisível (art. 1.808 do CC). Ao renunciar expressa e validamente ao seu quinhão hereditário na Escritura Pública, a pelante demitiu-se por completo da condição de herdeira. Reza o parágrafo único do art. 1.804 do Código Civil que
"A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança”.

Sendo a recorrente tratada juridicamente como se nunca houvesse sido herdeira, falece-lhe
legitimidade e interesse material
para pleitear a sobrepartilha de bens, arguir sonegação (art. 1.992 do CC) ou exigir prestação de contas dos valores e do veículo que foram liquidados pelos demais sucessores para o custeio das despesas do espólio. O seu afastamento da cadeia sucessória é total e retroativo à data da abertura da sucessão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)